Tribunal: TJES
Processo: 0000147-88.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000147-88.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BERNADETE MASSARIOL e outros

APELADO: MARIA APARECIDA JURI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO POR E-MAIL. RECURSO INEXISTENTE. EQUIPARAÇÃO A FAC-SÍMILE. IMPOSSIBILIDADE.

1. S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o "recurso
i
nterposto via e-mail é tido por inexistente
, não podendo ser considerado o correio eletrônico instrumento similar ao fac-símile para fins de aplicação do disposto na Lei n.º 9.800/99, na medida em que,
além de não haver previsão legal para sua utilização, não guarda a mesma segurança de transmissão e registro de dados
" (AgRg no Ag 1.111.475/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 25.5.2009).”
(EDcl no AREsp n. 2.223.472, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 02/02/2023.)

2.
“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite interposição de recurso por e-mail.” (AgInt no AREsp n. 750.967/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.)

3. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000147-88.2018.8.08.0004

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MARIA BERNADETE MASSARIOL, PAULO JORGE MATTOS

RECORRIDO :

MARIA APARECIDA JURI

MAGISTRADO :
MARCELO MATTAR COUTINHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA INTEMPESTIVIDADE

O Recorrido suscitou, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso pela intempestividade.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que a decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos contra a sentença foi disponibilizada no DJe de 13.12.2022 (terça-feira) e considerada publicada em 14.12.2022 (quarta-feira).

Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação
iniciou-se
em 15.12.2022
(quinta-feira),
suspendeu-se e
ntre
20.12.2022
(terça-feira)
e 20.01.2023
(sexta-feira),
voltou a correr em 23.01.2023
(segunda-feira) e
terminou em 07.02.2023
(terça-feira).

À época,
os autos eram
físicos.

O recurso em questão foi
interposto por e-mail
, enviado para
c
ontadoria-anchieta@tj
es.jus.br
pelo e-mai
l
c
orporativo
@soaresadv.adv.br
em 07.02.2023 às
17:53 horas
, tendo sido
protocolizado
pela contadoria da Comarca
em 08.02.2023
, às 13:07 horas, sendo, portanto, intempestivo, conforme certidão de fl. 195.

Ademais,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o "recurso
i
nterposto via e-mail é tido por inexistente
, não podendo ser considerado o correio eletrônico instrumento similar ao fac-símile para fins de aplicação do disposto na Lei n.º 9.800/99, na medida em que,
além de não haver previsão legal para sua utilização, não guarda a mesma segurança de transmissão e registro de dados
" (AgRg no Ag 1.111.475/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 25.5.2009).”
(EDcl no AREsp n. 2.223.472, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 02/02/2023.)
1

No caso, ainda que o protocolo por e-mail fosse equiparado ao protocolo via fac-símile, nem mesmo assim seria tempestivo o recurso, porquanto não foi observado o quinquídio legal para o protocolo do recurso original.

Isso porque, o protocolo do recurso original foi feito no Tribunal de Justiça em 17.02.2023 às 17:37:53 e encaminhado para a Comarca de Anchieta, onde foi protocolizado em 23.02.2023, às 12:47 horas.

Nesse contexto, não vejo como admitir o recurso.

Em face do exposto, acolho a preliminar, para não conhecer do recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite interposição de recurso por e-mail.” (AgInt no AREsp n. 750.967/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)